Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-14.2015.8.11.0079
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001561-14.2015.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Utilização de bens públicos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE ADSON DE SOUSA - CPF: 124.396.301-87 (APELADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 012.647.141-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS
– COMPROVAÇÃO –
DEVER DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – TEMA 810 STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

1-Comprovada a inadimplência de alugueis, deve-se julgar procedente o pedido de despejo, determinando, ainda, o pagamento dos débitos em atraso.

2- Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa necessária contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da Ação de Cobrança no
0001561-14.2015.8.11.0079
, ajuizada por
JOSÉ ADSON DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 72.940,00 (setenta e dois mil novecentos e quarenta reais), corrigido monetariamente pelo índice do INPC, a partir do vencimento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação (artigo 85, § 3o, I, do CPC).

A princípio, o Município apelante requereu em preliminar a nulidade da sentença, aduzindo para tal cerceamento de defesa, já que pretendia produzir provas testemunhais e outras para comprovar se os objetos locados foram disponibilizados já que foram celebrados por gestão que o antecedeu.

Por fim, requereu o provimento deste recurso para anular a sentença atacada ou alternativamente, seja reduzido o valor devido para o montante de R$ 43.580,50 (quarenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos), conforme registros existentes no setor de contabilidade.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso. (Id.2023328)

Pelo Município, ainda na primeira instância, foi manifestado nos autos, id. 2023328, que reconhece a referida dívida e como no imóvel em questão, corria o risco de não ser renovado, e, é onde funciona o único Hospital Municipal, acrescenta que poderia gerar ainda mais prejuízos, e, requereu na oportunidade a desistência do presente recurso.

Pelo Juízo singular, fora homologado a desistência do recurso interposto. (Id.2023330)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer nos autos, sob o fundamento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 2076163).

Após realização de cálculo pela contadoria judicial, estes autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, por força do art.496do CPC. (Id.2023341)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Preambulamente, determino a Secretaria que proceda com a devida alteração, fazendo a correção da capa dos autos, para que conste que se trata tão somente de reexame necessário, conforme previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil.

Egrégia câmara:

Ressai dos autos que a Pessoa física
JOSÉ ADSON DE SOUZA,
ajuizou a

presente

Ação de Cobrança em desfavor do
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
,
objetivando a quitação dos contratos no 001/2010 e no 066/2011, referente ao aluguel de um imóvel urbano situado na Rua São Paulo, no250, constituindo-se uma unidade hospitalar, firmado pelo Município e o requerente.

Argumenta que em razão da locação deste imóvel, a Fazenda Pública Municipal deve ao autor a importância de R$ 72.940,00 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta reais).

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que
restou incontroverso a existência de negócio jurídico celebrado entre as partes relacionado à locação do imóvel mencionado, documentos acostados a inicial, bem como a dívida cobrada nesta ação, confessadamente pelo Município em seu pedido de desistência do recurso.

Conforme salientado na sentença, aplicam-se à espécie as normas de direito privado, vez que ao buscar imóveis privados no mercado, a municipalidade equipara-se ao particular, aplicando-se ao caso dos autos, portanto, a Lei de Locações (Lei no
8245
, de 1991).

A inadimplência é causa suficiente para o ajuizamento da demanda, tendo em vista que o pagamento é dever livremente assumido pelo locatário. Neste sentido, confira-se a dicção do artigo 23, I, da Lei no 8.245/1991:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; [...]”

Cuidando a lide de contrato escrito de locação não residencial prorrogado automaticamente, incide a regra do art. 24, X, da Lei no 8.666/93 que dispensa a realização de licitação para a locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração pública municipal, não sendo aplicável à hipótese as disposições do art. 53 da Lei no 8.245/91.

O apelante não comprovou o pagamento do débito locatício, razão pela qual a obrigação de pagar persiste.

Em situações análogas, este Tribunal assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS DE LOCALÇAO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA DECRETANDO O DESPEJO E CONDENANDO O MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DOS LOCATIVOS E ACESSÓRIOS INADIMPLIDOS ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. Preliminar de carência de ação. Afastamento que se mantém. Prescrição dos encargos locatícios do período de 01/03/2009 01/05/2017 que não se verifica. Existência de Procedimento Administrativo visando a adimplência que englobou o referido período, tendo o Município réu reconhecido o débito cobrado já no ano de 2016, o que afasta o lapso de três anos do artigo art. 206, § 3o, I do Código Civil. Parte autora que faz jus à rescisão contratual, devendo a locação ser considerada em vigor até a data do desalijo compulsório que ocorreu em 16/04/2019 e, por conseguinte, são devidos os alugueres e demais encargos vencidos até a referida desocupação do imóvel. Alteração para que os índices de juros e correção monetária sejam remetidos para a fase de liquidação da sentença, de acordo com os parâmetros fixados quando do julgamento definitivo do RE no 870.947/SE. Custas pelo Município vencido, devendo ressarcir as custas e demais despesas antecipadas pelo autor. Honorários de sucumbência em desfavor do ente público, sem a fixação do percentual, uma vez que se tratando de sentença ilíquida afigura-se inoportuno a sua definição, tendo em vista o que preconiza o artigo 85, § 4o, II, do CPC, como retratou a sentença. Sentença em reexame necessário que sofre pequena alteração para que os índices de juros e correção monetária sejam remetidos para a fase de liquidação da sentença, de acordo com os parâmetros fixados quando do julgamento definitivo do Reps. No 870.947/SE.(TJRJ; RNec 0040069-16.2017.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 19/08/2019; Pág. 443)

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, COM PEDIDO CUMULADO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECRETAÇÃO DA REVELIA DO MUNICÍPIO RÉU. Alegação de nulidade da citação, que não se sustenta. No processo eletrônico é válida a citação da Fazenda Pública pelo portal de sistema. Precedentes deste Tribunal. Contrato de locação celebrado pelas partes, que se submete às normas de direito privado. O Município, a par da revelia, não comprovou o adimplemento de suas obrigações contratuais ou a purga da mora. Violação dos deveres de locatário, que ensejam a rescisão contratual, com o consequente despejo, bem como o pagamento dos aluguéis em atraso. Honorários advocatícios devidamente fixados, na forma do art. 85, § 2, do Código de Processo Civil em vigor. Condenação do Município ao pagamento das custas, eis que a isenção tributária não dispensa as pessoas de direito público interno, quando vencidas, de reembolsarem a parte vencedora das custas e demais despesas. Inteligência da Súmula no 145 desse E. TJRJ. Sentença de procedência do pedido inicial, que não merece reforma. Recurso a que se nega provimento.(TJRJ; APL 0003077-94.2017.8.19.0073; Guapimirim; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rela Desa Denise Levy Tredler; DORJ 05/08/2019; Pág. 406)

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO DA CÂMARA MUNICIPAL DO IMÓVEL QUE OCUPA COMO LOCATÁRIA. Denúncia vazia. Sentença de procedência. Inconformismo da demandada. Preliminares corretamente rejeitadas. Trata-se de ação de despejo ajuizado pela autora, herdeira do locador, que contratou com a câmara, mediante contraprestação, o aluguel do prédio onde se encontra instalada a sede do poder legislativo do município de nova Iguaçu. O prazo da locação expirou e a ré não desocupou o imóvel, sendo efetuada a notificação regularmente, por intermédio do cartório do registro de títulos e documentos. As preliminares foram corretamente rejeitadas pelo douto sentenciante, de forma fundamentada, eis que a concisão da decisão não importa ausência de fundamentação. Não prospera a alegação da ré de que existe vedação expressa de decretação de despejo por denúncia contra órgão oficial, porquanto a demandada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 53, caput, da Lei no 8.245/91. Desnecessário que o locador faça prova de propriedade, para propor a ação de despejo fundamentada em denúncia vazia, com exceção dos casos previstos no inciso II, do art. 53, do aludido dispositivo legal. Negado provimento ao recurso.(TJRJ; APL 0094669-04.2015.8.19.0038; Nova Iguaçu; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos; DORJ 08/02/2019; Pág. 574)

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A sentença fixou na condenação correção monetária pelo índice do INPC, a partir do vencimento,
contudo no que diz respeito aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do
Recurso Extraordinário 870.947/SE
, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no
9.494
/1997, art.
1o-F
).
Porém, a mesma deve ser retificada, para estar em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ).

A propósito:

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. .
.. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros moratórios serão calculados a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97.
Já a correção monetária deverá ser calculada

com base no IPCA-E, incidindo a partir da data de inadimplemento de

cada pagamento (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ).
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJGO, Reexame Necessário 0051348-41.2016.8.09.0173, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 21/02/2020, DJe de 21/02/2020). Grifei.

Diante disso, a sentença deve ser ratificada em parte apenas quanto a correção monetária.

Ante o exposto,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, sob Remessa Necessária para
determinar que sobre os valores devido deverá ser utilizado, quanto a correção monetária, o IPCA-E.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021